Tribunal: TJDFT
Processo: 0716867-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO INTERIOR DO PRESÍDIO. PEDIDO DE NULIDADE DO INQUÉRITO DISCIPLINAR POR EXCESSO DE PRAZO. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, o prazo prescricional para a apuração de falta grave é de 03 (três) anos, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 109, inciso VI, do Código Penal. Assim, enquanto não implementado o transcurso do prazo prescricional trienal, permanece hígida a possibilidade de homologação da falta grave praticada durante a execução penal.
2. Eventual superação do prazo estabelecido no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal (Lei n. 5.969/2017) – 90 dias, contados da data da falta, prorrogáveis, 1 vez, por igual período – não acarreta a extinção da pretensão sancionatória estatal. O referido marco temporal é um prazo administrativo, não sendo peremptório, e sim indicativo, até mesmo porque compete privativamente à União legislar sobre Direito Penal (art. 22, I, CF/88).
3. Repele-se a tese defensiva de insuficiência de provas para o reconhecimento da falta grave quando se verifica que o conjunto probatório produzido no inquérito disciplinar – sobretudo o relato coerente da vítima e o laudo de exame de corpo de delito que constatou a presença de lesões contusas compatíveis com a agressão narrada – é hábil a comprovar a materialidade e a autoria da infração.
4. Recurso não provido.